Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-53.2012.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 0000313-53.2012.8.11.0035
APELANTE: ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA
APELADO: ESPÓLIO DE ANICE DE CARVALHO GOMES
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do presente recurso foi realizada pela secretaria, sem observar a regra de prevenção, conforme decisão de ID no. 70959484.
Contudo, em consulta ao sistema de gerenciamento processual deste Tribunal, foi localizado o Recurso de Apelação n.o 000395-36.2002.811.0035 – protocolo 41702/2019, redistribuído à relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, o qual guarda relação com os presentes autos, consoante informação contida na petição de ID no 70479960.
Assim, determino a redistribuição deste feito, com estrita observância da prevenção epigrafada.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora